Tribunal: TJES
Processo: 5015130-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015130-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BEATRIZ DE OLIVEIRA MICHELINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1)
Agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Iúna, que, em Ação de Revisão Contratual ajuizada por BEATRIZ DE OLIVEIRA MICHELINI, deferiu liminar para impedir a inscrição da autora em cadastros de proteção ao crédito e inverteu o ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, previstos no artigo 6º, VIII, do CDC; (ii) avaliar se a tutela de urgência concedida na origem para impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações bancárias, conforme a Súmula 297 do STJ. Contudo, a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre automaticamente pela simples constatação da relação de consumo. Ela depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte.

4)
Na análise do caso concreto, a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato (8% ao mês) está apenas 12% acima da média calculada pelo Banco Central (7,03%), o que não caracteriza abusividade. Precedentes
.

5)
Não ficou demonstrada a hipossuficiência técnica da autora,
tampouco a verossimilhança das alegações,
o que afasta a inversão do ônus probatório.

6) Não obstante, a
inversão do ônus da prova, quando cabível, deve ocorrer no momento da decisão saneadora, conforme o art. 357, III, c/c o art. 373, §1º, do CPC/15, o que não ocorreu no presente caso.

7)
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC/15. No caso, não há elementos que comprovem a probabilidade do direito da autora, sendo incabível a suspensão de sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 29).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

9)
A inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre de forma automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte.

10)
A tutela de urgência para impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes deve ser indeferida quando ausente a probabilidade do direito ou o depósito da parte incontroversa do débito.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/15, arts. 300, caput, 357, III, e 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015130-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
: BEATRIZ DE OLIVEIRA MICHELINI

JUIZ: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão
(Id. 45881054)
proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA DE
IÚNA
, em AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL
(Processo 5001167-44.2024.8.08.0028) ajuizad
a por BEATRIZ DE OLIVEIRA MICHELINI
, cujo
decisum

deferiu a liminar requerida na inicial para determinar que “
a instituição financeira requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao débito em razão do débito cobrado neste processo
” e inverteu o ônus probatório
com amparo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC
.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
o simples fato de haver relação de consumo entre as partes, caso realmente exista, não é motivo suficiente para inverter o ônus da prova, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de 2 (dois) requisitos, previstos no artigo 6º, inciso VIII, do CDC
”, a saber, verossimilhança da alegação e hipossuficiência, os quais inexistiriam.

Pontuou,
ainda,
“
inexistir irregularidade, ilegalidade ou abusividade no contrato bancário em questão, sendo legítima a estipulação dos juros no percentual pactuado, estando as cláusulas contratuais em perfeita sintonia com as normas legais aplicadas a espécie, inclusive, com os preceitos insertos no Código de Defesa do Consumidor
”, na medida em que, “
com o advento da Resolução nº 4.765/2019 do Banco Central do Brasil, a partir de 06/01/2020, e somente a partir de 06/01/2020, os contratos de Cheque Especial passaram a ter um limite máximo de taxa de juros remuneratórios, fixado em 8% ao mês
”.

Neste viés, pleiteou a a
tribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para “
a fim de: 1) manter o ônus probatório de acordo com a regra imposta pelo artigo 373, inciso I, do CPC; e 2) indeferir a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau.
”

Decisão recepcionando o recurso em seu efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, mister consignar que “
O Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ: ‘O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010910-02.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Apr/2024)

Dito isso
, verifico que a demanda revisional d
e Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 20.684.015,
firmado em 1º.07.2022,

foi ajuizada pela agravada
visando a adequação da taxa de juros remuneratórios
praticada
à média aferida pelo BACEN, requerendo, liminarmente, a abstenção de sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito.

Em relação à irresignação afeta à modificação da carga probatória, muito embora
a evidente relação consumerista havida entre as partes, eis que se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos. 2º e 3º, do CDC, respectivamente, sendo, pois, aplicável ao caso as regras contidas na legislação consumerista,
a inversão do ônus probatório com arrimo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC,
somente poderá ocorrer caso a alegação deduzida pelo consumidor mostre-se
verossímil
ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Tal ocorre pois
“
A inversão do ônus da prova, não se trata de medida automática e irrestrita a ser aplicada a todas as demandas submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Como se extrai da redação do art. 6º, VIII do referido diploma legal, deve ser deferida nos casos em que for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011765-15.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023)

Na hipótese dos autos, sobressai-se a ausência da verossimilhança das alegações exordiais, eis que a taxa mensal de juros remuneratórios prevista em contrato (8%) revela-se apenas 12% (doze por cento) superior à média calculada pelo BACEN no período (7,03%), circunstância que afasta a ventilada abusividade contratual, nos termos das Teses firmadas pelo e. STJ nos TEMAS 24
1
, 25
2
, 26
3
e 27
4
.

Logo
, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, justamente por estarmos a tratar de valores médios e não de valores absolutos, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada, o que não revela necessariamente abusividade.

Note-se que o que se exige para configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Exatamente por isso, entende o e.
STJ
que
, “
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
’ Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
” (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Mas não é só, também não se encontra presente na espécie a hipossuficiência técnica do consumidor, na medida em que lhe é facilmente acessível o
website
do BACEN para aferição da média mercadológica
e
produzir as
demais
provas destinadas à comprovação
de suas alegações
, tanto o é que acostou referida planilha junto à exordial, a evidenciar, portanto, não ser o caso de proceder à inversão na forma em que realizada pelo Juízo
a quo
.

Não suficiente, necessário destacar estabelecer
o artigo 357, inciso III, c/c o artigo 373, §1º, do CPC/15, expressamente, que nas hipóteses em que a inversão do ônus da prova ocorra de forma
ope judicis
, o momento processual para tal deverá corresponder ao da lavratura da decisão saneadora, ocasião em que serão cotejadas as circunstâncias fáticas e jurídicas afetas a
quaestio
, com amplo acesso às teses sustentadas por ambas as partes, delimitando-se, inclusive, os pontos controvertidos da demanda, senão vejamos:

Artigo 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz,
em decisão de saneamento
e de organização do processo:

I -
resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos
;

III -
definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV -

delimitar as questões de direito
relevantes para a decisão do mérito;

Artigo 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada,
caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A este respeito, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado; Salvador – Ed. JusPODIVM, 2016, pp. 660/661:

MOMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Na inversão convencional e legal não surge problema quanto ao momento de inversão do ônus da prova; na primeira estará invertido o ônus a partir do acordo entre as partes, e na segunda a inversão ocorre desde o início da demanda.
Na hipótese judicial, entretanto, a inversão dependerá de uma decisão judicial
fundada no preenchimento dos requisitos legais
, e o momento da prolação dessa decisão não é tema pacífico na doutrina. (...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve preceder a fase probatória, sendo realizada de preferência
no saneamento do processo
ou, quando excepcionalmente realizada após esse momento procedimental, deverá ser reaberta a instrução para a parte que recebe o ônus da prova caso pretenda produzir provas. (STJ, 2.ª Turma, AgRg no REsp 1.450.473/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014; STJ, 3.ª Turma, REsp 1.395.254/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.2013, DJe 29.11.2013; STJ, 2.ª Seção, EREsp 422.778/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.02.2012, DJe 21.06.2012.).

Nesses termos, novamente laborou em equívoco o Juízo
a quo
, pois, n
o caso específico dos autos, a inversão do ônus probatório ocorreu com espeque no artigo 6º, inciso VIII, do CDC,
em decisão liminar, tão somente pela constatação da
relação consumerista havida entre as partes,
o que, conforme já visto, não é possível.

Repita-se:
a inversão
com alicerce no
artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não se afigura de forma automática pela mera constatação da relação consumerista.
Exige-se, para tal,
a
análise dos elementos constantes nos autos a fim de averiguar a presença dos requisitos legais consistentes na verossimilhança das alegações
ou
na eventual hipossuficiência autoral
,
de tal modo que
referida distribuição somente poderá ser efetuada por ocasião do saneamento do feito, vide a expressa dicção normativa suso transcrita.

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprudencial à tese ora esposada, transcrevo precedente análogo ao presente, de autoria deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL - PROCURAÇÃO - RENÚNCIA - NOTIFICAÇÃO - ART. 45 DO CPC - ÔNUS DA PROVA ART. 6º, INCISO VIII DO CDC - REGRA DE INSTRUÇÃO - ART. 333 DO CPC - DANO MORAL - INADIMPLEMENTO - FATO EXCEPCIONAL - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) (...)
2) A inversão do ônus da prova ope judice, prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, deve ocorrer no despacho saneador, ocasião em que o juiz decide as questões processuais e determina as provas a serem produzidas, conforme art. 331 do CPC. Precedentes do STJ.
(...) 6) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 35110202138, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2014, Data da Publicação no Diário: 12/08/2014)

Note-se, portanto, que esta redistribuição perpassa pela análise dos elementos constantes nos autos, sobretudo da causa de pedir e da documentação acostada à exordial, a fim de averiguar a presença dos requisitos legais, consistentes na verossimilhança das alegações autorais ou na eventual hipossuficiência da parte,
requisitos do
artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Consoante a fundamentação até então perfilhada, inexiste a probabilidade da pretensão autoral, em especial pela ausência de indícios de abusividade da taxa de juros remuneratórios previsto em contrato, a atrair, portanto, o indeferimento da
tutela de urgência
pleiteada na origem, devendo-se salientar, ademais, que, nos termos da Tese fixada pelo e. STJ no Tema 29, “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
”

Cumpre pontuar, ainda, que, a teor da compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é possível o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito,
sendo, para tanto, necessária a presença
concomitante
de ação judicial para contestar o débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. (...) INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente
: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Frente a compreensão suso transcrita, observo que na hipótese resta ausente tanto a probabilidade da pretensão autoral,
eis que afronta as Teses fixadas pelo e. STJ nos
TEMAS 24, 25, 26 e 27
,
quanto o depósito ou a prestação de caução idônea referente ao
(s)
débito
(s)
que
integram o objeto da demanda
, circunstância que obstaculiza a determinação de abstenção da manutenção do consumidor em cadastro de inadimplentes em sede de antecipação de tutela.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para manter a distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373, do CPC/15 e indeferir a tutela provisória vindicada na exordial.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Tema Repetitivo 24. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

2
Tema Repetitivo 25. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

3
Tema Repetitivo 26. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

4
Tema repetitivo 27. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.